Tribunal: TJSP
Processo: 0015274-16.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Inconformismo defensivo – Pretendida a absolvição, com pleito subsidiário de desclassificação da conduta para a falta média prevista no art. 45, I, da Resolução SAP n.o 144/2010 – Não acolhimento – De acordo com os relatos dos agentes penitenciários, o agravante, com consciência e vontade, desrespeitou ordens para sair da cela sem qualquer objeto e, depois,

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Inconformismo defensivo – Pretendida a absolvição, com pleito subsidiário de desclassificação da conduta para a falta média prevista no art. 45, I, da Resolução SAP n.o 144/2010 – Não acolhimento – De acordo com os relatos dos agentes penitenciários, o agravante, com consciência e vontade, desrespeitou ordens para sair da cela sem qualquer objeto e, depois, comparecer de imediato à presença dos servidores públicos, bem como estava na posse de produto proibido (bebida alcoólica artesanal) – Conduta que vai além de um mero "atuar de maneira inconveniente" – Falta disciplinar de natureza grave, a teor do art. 50, VI c.c. art. 39, II e V, ambos da LEP – Recurso não provido.